Tribunal: TCU
Processo: 008.648/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Apuração de prejuízos causados aos cofres do INSS, em conformidade com o Processo Administrativo Disciplinar no 35664.000258/2010-67, que versa sobre apuração de irregularidades em concessões de benefícios previdenciários ocorridas nas Agências da Previdência Social - APS, jurisdicionada à Gerência - Executiva em Guarulhos /SP, decorrentes da Operação Força Tarefa Previdenciária - Operação Evidência , deflagrada e investigada mediante Inquérito Policial no 0734/2009, pela Delegacia de Polícia Federal/SP (no da TCE no sistema: 2947/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 789/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Luciano Tadeu Ribeiro, em razão de habilitação e/ou concessão irregular de benefícios pagos pelo INSS, em decorrência de atos praticados na agência da previdência social em Guarulhos/SP. Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022) ; Considerando o transcurso de prazo superior a 5 anos entre o parecer jurídico 087/2012/Conjur (peça 8, p. 643) , de 2/3/2012 e a notificação de instauração de TCE ao servidor responsável (peças 30 e 31) , em 24/11/2022 , não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva nesse intervalo; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99, c/c o art. 2o, da Resolução TCU 344/2022) ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 008.648/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luciano Tadeu Ribeiro (XXX.335.518-XX) . 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Guarulhos/SP. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.